Tribunal: TJPA
Processo: 0804361-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804361-65.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSIELTON DA SILVA LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO - RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução
. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
. Não Conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
NÃO CONHECER

d
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSIELTON DA SILVA LEAL apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da RMB

- Proc. Nº
0015261-19.2011.8.14.0401
-
alegando impetrante, em resumo, que
o paciente,
é condenado ao cumprimento de penas que totalizam 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por infringência ao art. 157, §2º da Lei Penal e art. 33, da Lei 11.343/2006. Diz ainda, que o cálculo de liquidação das penas, procedido pelo juízo, a anotação de reincidência valeu-se da regra inserta no art. 2º, § 2º da Lei de Crimes Hediondos, expressamente revogada; tendo indeferido pleito da defesa, sob o entendimento desfundamentado de que a reincidência, prevista pelo inciso VII do art. 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo, daí o constrangimento ilegal.

Pede então, que seja anulada a decisão combatida, para que seja refeito o cálculo de liquidação das penas,
vez que ausente reiteração criminosa específica em crime hediondo, deve prevalecer o inciso V do artigo 112, LEP.

Os vieram a mim distribuídos a quando de minha licença por motivo de doença (ID
Num. 3051458)
; a liminar então foi indeferida pela Desa. Vânia Fortes Bitar (ID Num
3063883).

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado (fls. 42/43-ID Num 3106353), vindo a douta Procuradoria de Justiça a manifestar-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
writ
, face existir recurso próprio para combater a decisão impugnada, e, caso ultrapassada, pela
denegação
da ordem.

VOTO

Como visto, pretende o nobre defensor público Fernando Albuquerque de Oliveira, com o presente
writ
, basicamente a anulação da decisão que indeferiu pleito da defesa, que entendeu, que a reincidência prevista no inciso VII do art. 112 da LEP, alterado pela lei nº 13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo, negando, assim, a progressão de regime prisional.

Ocorre que, por imposição legal vigente, o presente pedido de HABEAS CORPUS não pode ser conhecido, ante ao óbice do art. 197 da Lei n.º 7.210/84, em pleno vigor, estabelecendo, de forma cristalina, que caberá o recurso de

agravo em execução
contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme também entendimento de inúmeros julgados da Seção de Direito Penal do TJE/PA, pelo não conhecimento de
writ
, vez que, não atendidos os requisitos de admissibilidade.

Neste sentido também manifesta a jurisprudência pátria, dentre inúmeros precedentes:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL.
Verifica-se que a matéria ventilada no presente pedido se trata de questão exclusivamente atinente à execução penal, a qual comporta, como recurso, o agravo previsto na Lei nº 7.210/84. Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus Criminal, N º 70083287375, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel, Des. Manuel José Martinez Lucas, j. em 14.11.2019)

Veja-se que os Tribunais Superiores só admitem a impetração de habeas corpus contra ato do Juízo executório, quando a análise do mérito do
mandamus
não depender de exame aprofundado de provas, ou quando
diante de decisão teratológica, com

abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita

via mandamental,
o que não é o caso dos autos, uma vez que, somado ao fato de que, com os documentos acostados, não há como se valorar com precisão os requisitos legais para a concessão do benefício, ora postulado, o que só pode ser feito, através do recurso próprio, no caso o agravo em execução.

O próprio impetrante esclarece “que não desconhece, tampouco deslembra o Órgão Impetrante da existência de recurso próprio a desafiar as decisões do juízo das execuções penais”, porém, que “essa observância tem sido mitigada” pela Seção de Direito Penal. Ocorre que, no presente caso, entendo descabida tal mitigação, diante do quadro concreto em análise, em que se busca o reconhecimento de nulidade, para albergar uma progressão de regime, ainda em debate no Juízo
primevo
.

Por fim, ressalta-se que, segundo o Juízo, em seus informes, a defesa protocolou o competente recuso de Agravo em Execução, cujas razões recursais estão, pendentes, até a data dos informes, devendo, então, o impetrante, aguardar o resultado do recurso já interposto, e, em regular tramitação.

Desse modo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, tenho como impossível conhecer do presente
habeas corpus
.

PELO EXPOSTO, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELO DOUTO PROCURADOR DE JUSTIÇA, PARA
NÃO CONHECER
DO HABEAS CORPUS, HAJA VISTA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PEL
O

EXCELENTÍSSIM
O

SENHOR

DESEMBARGADOR

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém/PA, 10 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 15/06/2020